Tribunal: TJBA
Processo: 8009740-47.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009740-47.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: ELIVANISIO RIBEIRO DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CRLV. EXISTÊNCIA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO NÃO BAIXADO. ATO LEGAL. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por proprietário de veículo automotor contra o DETRAN/BA, em razão da negativa de emissão do CRLV 2021, sob a alegação de existência de gravame fiduciário não baixado no sistema RENAGRAV. Sentença de parcial procedência, com condenação do DETRAN à expedição do documento e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de gravame fiduciário não baixado pela instituição financeira impede legalmente o DETRAN/BA de emitir o CRLV, mesmo após o pagamento dos tributos; e (
ii
) a negativa de emissão do documento, nessa hipótese, configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 689/2017 do CONTRAN determina que a autorização para emissão do CRLV está condicionada à regularidade das informações no sistema RENAGRAV, sendo a instituição financeira a responsável por inserir e dar baixa no gravame.

4. O DETRAN atua sob regime de legalidade estrita, inexistindo discricionariedade para expedir o CRLV na presença de gravame pendente, ainda que haja o pagamento de IPVA e taxa de licenciamento.

5. A conduta do órgão de trânsito foi legal, não havendo abuso de poder ou desvio de finalidade, razão pela qual é indevida a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
1. A emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV está condicionada à baixa do gravame fiduciário no sistema RENAGRAV, conforme dispõe a Resolução nº 689/2017 do CONTRAN. 2. A negativa do DETRAN/BA em expedir o CRLV, na hipótese de ausência de baixa do gravame pela instituição financeira, não constitui ato ilícito e não enseja responsabilidade civil.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CONTRAN nº 689/2017,
arts
. 8º, 12, 13 e 16.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8009740-47.2021.8.05.0274, em que figuram como apelante

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/BA)

e
apelado
FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA NEVES
e
ALINE DE OLIVEIRA BARRETTO NEVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação principal interposto por
SUBLIME HORTO HOUSE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, PRIMA EMPREENDIMENTOS INOVADORES S/A
e
BRAZILIAN REAL ESTATE PROJECT HOLDING S/A.
Por outro lado,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesiva interposto por
ELIVANÍSIO RIBEIRO DA ANUNCIAÇÃO
, para reformar a sentença
e julgar improcedentes os pedidos iniciais
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A
) DE JUSTIÇA

RRD2